Tribunal: TJDFT
Processo: 0713280-38.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM. MANUTENÇÃO NO REGISTRO CIVIL DO PAI BIOLÓGICO. MULTIPARENTALIDADE. STF. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA E INEQUÍVOCA DA RELAÇÃO JURÍDICA PATERNO-FILIAL COM A PESSOA FALECIDA. DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É cediço que o Supremo Tribunal Federal em 2016, com repercussão geral e força vinculante, fixou tese jurídica que permite a multiparentalidade. Confira-se: "A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios" (STF. RE 898060, Relator Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2016, Processo Eletrônico - Repercussão Geral - Mérito. DJe-187, divulg. 23-08-2017, public. 24-08-2017).
2. Entretanto, mister ter em mente que a ação de reconhecimento de paternidade e/ou maternidade visa a verificação do estabelecimento de uma relação jurídica de filiação, a qual, por certo, deverá restar demonstrada dentro de um indispensável e robusto contexto fático-probatório. Principalmente no reconhecimento de filiação post mortem, uma vez que refere-se a pessoa já falecida.
3. No caso, há provas robustas de que o falecido expressava publicamente expressões de afeto em relação à autora como sendo seu pai desde que era bebê, além de haver elementos que isto se deu de forma sólida e duradoura. Existem diversos elementos que confirmam que a autora possuía uma relação sólida paterno-filial com o falecido, com manifestação no meio social e que perdurou por toda a vida, o que corrobora com a declaração reconhecida na r. sentença.
4. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.